Tribunal: TJDFT
Processo: 0042006-32.2005.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0042006-32.2005.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON LUIZ BERNARDES FERREIRA, MARIA DOMINGAS DOS ANJOS MUNIZ, ALAN ROGERIO RIBEIRO FIALHO, AUREA MARIA JALES BICALHO, JOVENITA DE SOUSA E SILVA, PAULO DE TARSO, CARLOS DE MACEDO ARTIAGA, LENIR LOURENCO DE LIMA, MARCIA VALERIA VENANCIO FERREIRA, AGAMENON MARTINS BORGES APELADO: TERRACAP DESPACHO Aguarde-se a finalização do julgamento. Brasília, D.F., 25 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator